Tribunal: TJSP
Processo: 2263902-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
"Habeas Corpus" – Ausência de ilegalidade pelo não cumprimento da determinação de se oficiar a Defensoria Pública quando da citação do paciente – Denegação da ordem.
Prisão Preventiva – Prisão preventiva revogada na origem - Perda do Objeto – Ordem prejudicada.